Tribunal: TJPA
Processo: 0010356-76.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010356-76.2018.8.14.0028

APELANTE: ALEXSANDRO CALDAS PO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE NULIDADE POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS E IRRETORQUÍVEIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MODULADORAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INVIÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0010356-76.2018.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE:
ALEXSANDRO CALDAS PÓ (Defensoria Pública)

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Penal interposta por
Alexsandro Caldas Pó
, em face da sentença prolatada em 23.09.2020 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa que, após decisão do Tribunal do Júri,
condenou-o à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121,§2º, incisos IV e V, do Código Penal.

Em síntese, narra a Denúncia que no dia 13.10.2017, por volta das 22h30mim, na cidade de Marabá, o APELANTE conduzido por RÔMULO PASSOS SOARES desceu da garupa de uma motocicleta e alvejou a vítima, NAYARA VIEIRA RIBEIRO, nas proximidades do hotel Moura, com seis tiros de arma de fogo, a qual veio a óbito em razão da gravidade dos ferimentos. Em seguida empreenderam fuga.

Dias antes, mais precisamente no dia 09.10.2017, NAYARA RIBEIRO, ALEX AZEVEDO e WANDERSON BRUNO PINHEIRO tiveram seus pertences subtraídos e foram levados para um matagal localizado no condomínio Cidade Jardim onde foram espancados com pauladas, torturados com arma de choque e NAYARA obrigada a praticar atos libidinosos com ALEX na frente de WANDERSON. Na delegacia apontaram o acusado RÔMULO SOARES, ALEXSANDRO CALDAS e um terceiro não identificado como os autores da conduta delituosa.

Os fatos ocorridos no dia 9.10.2017 deram origem ao processo penal nº 0003503-51.2018.8.14.0028 que resultou em uma sentença condenatória com as penas do art. 213 do CP (estupro); do art. 157, §2º, I, II e V do CP (roubo) e do art. 1º, I, “b”, §4º, I da Lei nº 9.455/97 (tortura), todos na forma do art. 69 do CP, que totalizaram 24 (vinte e quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e atualmente se encontra em grau de recurso.

Quanto aos fatos do dia 13.10.2017, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu Denúncia em 07.05.2018 contra ALEXSANDRO CALDAS e RÔMULO PASSOS, a qual foi recebida em 09.05.2018 e, posteriormente desmembrada por conta da fuga de ALEXSANDRO CALDAS PÓ no dia da audiência realizada em 03.08.2018, dando origem aos presentes autos.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado ALEXSANDRO CALDAS PÓ em 27.01.2020, conforme ID5251066 e o submeteu ao Tribunal de Júri que, em 23.09.2020, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, nos termos do art. 121, §2º, incisos IV e V do CP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, cujo pleito visa anular a decisão do Júri por considerá-la contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, redimensionamento da pena com redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II do CP por não constar da Denúncia.

Em contrarrazões (ID 5251088), o
Parquet
se manifestou pelo improvimento da Apelação, com a manutenção
in totum
da soberana decisão do Tribunal do Júri.

Nesta instância, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Ronaldo Valle por prevenção ao HC nº 0802466-40.2018.8.14.0000 e, posteriormente, a esta relatoria em razão de sua aposentadoria em 03.02.2023.

Por último, cumprida a diligência pelo
custos legis
em ID 5767034, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual CONHEÇO do Apelo.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS

Em suas razões recursais, o RECORRENTE afirma que não existem nos autos provas concretas de que é o autor do crime ora em análise e que a decisão lhe atribuiu a autoria de forma genérica e sem elementos que demonstrem de forma inconteste ter sido o acusado o autor dos disparos.

No testemunho de BRUNO (usuário de drogas) destaca que o mesmo estava nas proximidades do crime e viu que o autor dos disparos desceu de um carro preto, modelo celta e que possuía estatura física magra.

Quanto ao monitoramento do celular utilizado pelo acusado, informa que não há registro de localização no intervalo do crime, comprovando que não estava na cena do crime.

Para reforçar sua defesa, afirma que no dia do ocorrido ficou até às 21h trabalhando em uma farmácia localizada na Folha 16 como segurança particular e, posteriormente, pegou um transporte coletivo, chegando em sua residência por volta de 23h.

Pois bem, em que pese as alegações acima, entendo pela existência de elementos consistentes e inquestionáveis acerca da materialidade e autoria do fato criminoso. Explico.

A testemunha WERBETE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA, à época namorado da vítima, em seu depoimento na Guarda Municipal de Marabá (ID 5251069, fls. 25/27) por conta do PAD que fora instaurado, relata com detalhes todo o ocorrido:

Que era companheiro de Nayara; que depois saiu do Hotel, foi quando visualizou 03 (três) Guardas Municipais, todos armados, sendo 02 (dois) fardados e 01 à paisana, este com capuz; Que o que estava à paisana estava com a arma de choque; Que reconheceu apenas o Alex Caldas, que estava de farda; Que mantiveram o declarante dentro do hotel, mantendo o mesmo com as mãos na cabeça e virado pra parede; Que bateram na porta do quarto da Nayara; Que se não abrisse, iriam arrombar aporta; Que então Nayara saiu, só de toalha; Que perguntaram se ela estava de roupa, e ela respondeu que não; Que Alex Caldas puxou a toalha, e percebeu e ela estava de bermuda e blusa; Que então Alex Caldas balanço a bermuda da Nayara e começaram a cair as drogas no chão; Que então o ALex Caldas começou a bater na Nayara, desferindo tapa, chute, murro; Que depois os 03 (três) Guardas Municipais passaram a revistar os outros 02, Alex e Bruno; Que a Nayara começou a gritar e chorar; Que então o Alex Caldas voltou a bater nela, balançando a bermuda dela novamente, caindo, então, mais drogas; Que então os 03 (três) Guardas Municipais algemara Nayara, ALex e Bruno; Que levaram pra fora do Hotel; Que dentro do hotel conseguiu visualizar clareamento um carro prata, 04 portas “com bunda” (textuais); Que em outros momentos já havia visualizado o mesmo veículo; Que era de costume os Guardas Municipais passarem no Hotel e “tomar dinheiro” dos viciados; Que Alex Caldas já lhe deu choque; Que afirma que a arma de choque tem ponta laranja; Que muitas vezes viu um homem sem farda e careca dirigindo o veículo citado; Que um dia esse homem branco parou o carro citado no hotel e logo depois parou muitas motocicletas da Guarda Municipal, que chegaram espancnado os viciados no local; Que viu os 03 Guardas Municipais colocarem Nayara, Alex e Bruno dentro do veículo citado acima; Que somente após 03 (três) dias desse ocorrido2, chegou a ver Nayara, próximo do hotel; Que Nayara contou ao declarante que Guardas Municipais desmaiaram Alex e Bruno; Que depois passaram as mãos nas partes íntimas dela; Que ela contou ao declarante que colocaram um pedaço de madeira na vagina; Que em outro momento, já a respeito do caso do homicídio da Nayara, estava com Nayara e Bruno, no calçadão próximo ao bar da jacira; Que- então parou uma Broz Vermelha com dois elementos, identificando Alex Caldas na garupa da motocicleta, e um moreno pilotando, não sabendo dizer quem é este; Que a dupla da motocicleta seguiu em direção ao shopping; Que Nayara foi pro Hotel Moura; Que o declarante e Bruno foram para o ferro velho, esquina onde Nayara veio a ser morta; Que pouco tempo depois Nayara retorna do Hotel e senta ao lado do declarante; Que neste momento, por volta de “dez e pouco” da noite (textuais), a mesma motocicleta citada chegou e parou no local; Que Alex Caldas disparou de cima da motocicleta e disparou mais 03 (três) tiros em Nayara; Que Alex Caldas estava sem capacete, usava boneta; Que permaneceu o tempo todo parado, ao lado de Nayara; Que então a dupla da motocicleta foi embora; Que aguardou a chegada da viatura; Que dias depois, aproximadamente 10 (dez) dias da morte da Nayara, Alex Caldas encontrou o declarante na “Casa dos Artistas”, na folha 34, e disse que era para o declarante “ter cuidado, porque senão a moto preta poderia passar qualquer hora e te levar também” (textuais) (...)

Nos documentos de ID 5251073, fls. 07/18, o PAD instaurado em âmbito da Guarda Municipal resultou na demissão do APELANTE, tendo em vista as diversas irregularidades funcionais cometidas.

O depoimento de WERBETE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA, vulgo Faísca, foi confirmado perante a autoridade policial (ID 5251073, fls.

28/30) e judicial, e em nenhum momento apresentou inconsistências ou contradições que pudessem comprometê-lo. Além disso, na delegacia reconheceu por fotografia e sem apresentar qualquer sombra de dúvida os dois guardas municipais, ALEX CALDAS e RÔMULO PASSOS, como os autores do homicídio de NAYARA (ID 5251076, fl. 29).

Durante as investigações, o celular do APELANTE foi apreendido e submetido à perícia após autorização judicial. Nele o perito encontrou (ID 5251076, fls. 18/20) no cartão de memória 3 fotografias referentes aos crimes de sequestro, roubo, tortura e estupro ocorridos no dia 9.10.2017 envolvendo as vítimas NAYARA VIEIRA, ALEX AZEVEDO e WANDERSON BRUNO, confirmando perfeitamente os depoimentos colhidos durante os procedimentos inquisitivos e instrução judicial.

Pelas fotos é possível perceber o requinte de crueldade e perversidade empregado pelos agentes.

Os dados extraídos do mesmo dispositivo celular ainda permitiram comprovar o vínculo entre o APELANTE e os demais parceiros no crime de tortura, bem como a localização dos indiciados no dia do homicídio de NAYARA RIBEIRO.

Em depoimento policial (ID 5251076, fl. 31) também confirmado em Juízo, ALEXANDRE AMARAL AZEVEDO, irmão de ALEX AMARAL AZEVEDO, afirmou que seu irmão não tinha nenhuma dúvida quanto à autoria delituosa dos dois guardas municipais, ALEX CALDAS e RÔMULO PASSOS, pois os conhecia muito bem devido às várias abordagens e agressões que já tinha sofrido.

ALEX AZEVEDO, vítima do crime de tortura e testemunha do crime de homicídio, foi morto no dia 7.01.2018, por volta de 20h40min nas mesmas condições do crime cometido contra NAYARA (ALEX AZEVEDO era a principal testemunha do homicídio de NAYARA VIEIRA e iria depor na audiência do dia 24.01.2018 no processo que envolvia RÔMULO PASSOS).

Durante seu depoimento, a delegada RAISSA BELEBONI informou que constam do inquérito que investigou o caso provas de que ALEXSANDRO CALDAS se ausentou do serviço por um longo tempo no mesmo dia e hora da morte de ALEX AZEVEDO.

Na representação pela conversão da custódia cautelar na modalidade temporária por prisão preventiva (ID 5251082), a delegada ressaltou que as 3 vítimas dos crimes do dia 9.10.2017 não tinham dúvida dos autores. NAYARA foi morta no dia 13.10.2017. ALEX AZEVEDO foi morto no dia 7.01.2018 nas mesmas circunstâncias da morte de NAYARA e iria depor dias depois. WANDERSON BRUNO após o homicídio de NAYARA tomou rumo incerto e não sabido. Por fim, WEBERTE TAYLOR, apesar de identificado no início das investigações como uma das testemunhas presenciais do homicídio, seu testemunho só foi possível após ser preso no dia 6.02.2018 pela prática do crime de tentativa de roubo. Saliento que durante seu depoimento,

informa que já estava sendo ameaçado de morte pelo ora APELANTE.

O crime de homicídio ocorreu por volta de 22h30min e a perícia no celular do acusado aponta ausência de registro de localização no intervalo do crime, configurando conduta típica de desligamento do aparelho celular para evitar sua localização no dia do crime. Apenas às 22h54min a ERB registra sua localização na antena da folha 31, Núcleo Nova Marabá, próximo ao local do crime.

Com relação ao dispositivo celular de RÔMULO PASSOS, a perícia comprova ausência de comunicação entre 18h24min do dia 13 às 2h49min do dia 14.10.17. Assim, as conclusões da perícia nos dispositivos acima, confirmam perfeitamente o depoimento de WEBERT SIQUEIRA quando informa que os autores já estavam há horas rondando o local em busca da vítima e por três vezes tentaram se aproximar de NAYARA VIEIRA, porém recuaram porque ainda era cedo e tinham muitas pessoas no local.

WEBERTE TAYLOR SIQUEIRA, testemunha ocular do crime de homicídio, o qual estava ao lado da vítima no momento do homicídio, narra os fatos com clareza, segurança, coesão cronológica, riqueza de detalhes e, por fim, guarda uniformidade em todas as fases processuais, sem falar que é totalmente compatível com os demais elementos de prova constante dos autos.

Por fim, na busca e apreensão realizada na residência de ALEXSANDRO CALDAS foram encontradas munições de calibre 380, além de muitos outros objetos (armas de uso restrito, fardas da Polícia Militar, drogas, etc) que evidenciaram sua tendência para práticas ilegais.

Portanto, é de se concluir que a decisão dos jurados está plenamente lastreada em elementos probatórios robustos, em especial pelo inquérito policial que embora seja procedimento investigatório que possui natureza administrativa e meramente informativa não se submetendo ao crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos colhidos não podem ser simplesmente desconsiderados e descartados, principalmente quando diante de uma instrução judicial que o lastreia e o corrobora e que não deixa qualquer margem de dúvida quanto à autoria de ALEX CALDAS e materialidade do homicídio ora em análise, razão pela qual não merece acolhida a tese arguida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa informa que no caso o juízo
a quo
considerou desfavorável 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que resultou numa pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e que utilizou fundamentação inerente ao tipo penal.

Os argumentos utilizados para descaracterizar a fundamentação utilizada pelo Juízo singular não merecem prosperar.

Nos termos da sentença as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram a culpabilidade e as circunstâncias do delito, as quais foram negativadas nos seguintes termos:

A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa, servidor público atuante como guarda municipal nesta cidade, treinada para defender o patrimônio público e o cidadão, seja autor de uma execução sumária de uma jovem indefesa.

Há informações nos autos de que o acusado anteriormente já se envolvera em situações de enfrentamento com a vítima e sua turma de viciados em drogas, inclusive com agressões físicas.

O treinamento específico realizado pelo acusado e seu compromisso de zelar pela sociedade exigem uma conduta proba, idônea, transparente e eficiente que destoa do cometimento de crimes, maculando toda a honrosa história da instituição da guarda municipal.

As
circunstâncias do cometimento do crime
pesam severamente contra o acusado, devendo ser mais gravemente punida e repudiada a conduta de se valer do anonimato da face parcialmente escondida por capacete, utilizando-se do mesmo
modus operandi
da famosa moto preta, que aterroriza a população, conhecida por conduzir pistoleiros, facilitando a execução do crime e a fuga do local da execução.

Vejo que as moduladoras judiciais foram devidamente fundamentadas em elementos concretos e idôneos que extrapolam em muito o tipo penal, portanto, não merece qualquer tipo de reforma, devendo permanecer por seus próprios termos.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “C” DO CP.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado agravou a pena-base em 3 (três) anos sem especificar o motivo pelo qual estaria majorando e sem estar expressamente descrita na denúncia.

Não assiste razão ao APELANTE.

As qualificadoras estão expressas na Denúncia, bem como na sentença que pronunciou o APELANTE e por fim devidamente debatidas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, posto que cabalmente evidenciadas nos autos a total impossibilidade de defesa da vítima, a qual sequer percebeu a aproximação da motocicleta e logo foi surpreendida pelos tiros que a atingiram fatalmente, assim como evidenciada a intenção de ocultar os outros crimes cometidos anteriormente.

O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima foi corretamente utilizado como agravante, nos termos da “c” do inciso II do art. 61 do CP e o cometimento do crime para assegurar a impunidade ou ocultação de outro crime foi devidamente utilizada como qualificadora, nos termos do inciso V, §2º do art. 121 do CP, não havendo reparos na sentença guerreada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024